Tribunal: CARF
Processo: 16095.720084/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720084/2013-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.205 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2021
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso em diligência para que os autos retornem à unidade de origem no sentido de que
sejam tomadas as seguintes providências: (1) Analise os documentos comprobatórios acostados
aos autos (fls. 2.309/2.374 e 2.892/2.915), bem como documentos complementares juntados na
Petição
de
fls.
3.612
e
seguintes;
(2)
Intime o Requerente a apresentar comprovantes/esclarecimentos adicionais sobre as despesas com aluguel de
veículos/manutenção, caso entenda ser necessário; (3) elaborar relatório com demonstrativo e
parecer conclusivo acerca da auditoria dos documentos apresentados pela recorrente e da análise
do deferido dos créditos de contribuição ao PIS e de COFINS sobre as despesas de aluguel de
veículos e manutenção. O parecer deverá justificar todas as análises efetuadas e trazer todos os
documentos e elementos necessários para suportar suas conclusões. Após o encerramento do
relatório fiscal conclusivo, conceda-se vista à Recorrente no prazo de 30 (trinta) dias. Vencido o
conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles que negou a realização da diligência por entender
que o julgamento encontrava-se apto à decisão de mérito. A conselheira Mara Cristina Sifuentes
acompanhou o relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente)
Relatório
Trata-se de retorno de diligência, passo a utilizar o relatório da resolução, que foi
decidida em sessão de julgamento realizada em 25 de fevereiro de 2015, para descrever os fatos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720084/2013-52
Fl. 10233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.205 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720084/2013-52

Refere-se o presente processo administrativo a auto de infração para a cobrança de PIS e
Cofins, e seus respectivos consectários legais, referente aos períodos de apuração de
01/01/2009 a 31/12/2009.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela autoridade
a quo:
O Procedimento Fiscal teve início com a ciência do Termo de Início de Fiscalização
(fls.5) em 30/01/2012, autorizado pelo MPF – Mandado de Procedimento Fiscal no
0811100.2012.00023.
O Termo de Verificação Fiscal, de fls. 2.569/2.574, constatou que o contribuinte
informou no DACON valores nos meses de janeiro, maio e junho de 2009 na linha 13 –
outras operações com direito a crédito das fichas 06A e 16A, respectivamente, Ficha de
Apuração dos créditos do PIS e da Cofins sobre aquisições no Mercado Interno.
Em resposta (fls.7) ao Termo de início de Fiscalização (fls. 4/5), lavrado em
30/08/2012, o contribuinte informou que os créditos informados na linha 13 das Fichas
06A e 16A nos DACON dos meses de janeiro, maio e junho tratavam-se de créditos
extemporâneos apurados entre o ano-calendário de 2004 e ano-calendário de 2008,
sendo referentes a pagamentos realizados a titulo de aluguéis, energia elétrica, leasing
e manutenção.
A interessada apresentou planilha demonstrativa (fls.154) da origem dos créditos por
ano e por tipo de crédito, totalizando o Pis em R$ 1.227.516,50 e a Cofins – R$
5.654.015,39, além da relação dos créditos por conta contábil e mês de origem dos
mesmos, sem totalizações mensais referente ao período de 2004 a 2008. Os créditos
seriam: aluguel (instalações, máquinas e equipamentos, prédio, computadores e
periféricos); energia elétrica; leasing; manutenção; despesas com frota e desp frotas
gastos extraordinários.
Em 24/05/2012 o contribuinte foi intimado a apresentar outros documentos e
informações complementares e a comprovar a retificação dos valores dos créditos nos
DACON e nas DCTF informados anteriormente, nos meses em que os mesmos foram
apurados, através, conforme prevêem os §§ 1o e 4o do art. 11 da IN SRF n° 590 de
11/12/2005 e o art. 10 da IN RFB n° 1.015, de 05/03/2010 e também a apresentar
planilhas com discriminação MENSAL dos créditos extemporâneos referentes a
aluguel, energia elétrica, leasing, manutenção e frota, nos meses em que foram
apurados os mesmos.
Em resposta (fls.729/2003), o contribuinte reapresentou a planilha com o total dos
créditos anuais (fls.731), e apresentou uma série de planilhas e relação de despesas,
sem entretanto proceder a apuração das contribuições utilizando os créditos
extemporâneos no mês de apuração aos quais pertencem. Informou ainda não ter
procedido à Retificação das declarações.
Em 02/08/2012 (fls.2.376/2.380) a contribuinte apresentou a planilha de composição
em bases mensais dos créditos extemporâneos referentes às rubricas de aluguel,
energia elétrica, leasing e frota (PIS R$ 1.227.516,50 e C0FINS R$ 5.654.015,39).
Informou também que em razão do fechamento fiscal e trabalhos de auditoria externa,
não foi possível finalizar, em tempo hábil, a elaboração da composição, em bases
mensais, com relação à rubrica manutenção.
Em 22/08/2012 (fls.2.443/2.444) a empresa complementa as informações solicitadas,
apresenta a versão completa da planilha de composição mensal dos créditos de
PIS/COFINS (em mídia e papel impresso), assim como recibos de aluguel de
instalações, imóveis, máquinas e equipamentos, por amostragem.
Fl. 10234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.205 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720084/2013-52

A empresa foi intimada através do TIF lavrado em 30/08/2012 (fls.2.553), a esclarecer
as divergências constantes entre os dados informados nas planilhas apresentadas e os
dados informados no DACON, a saber:
(...) QUADRO
Em resposta ao mencionado TIF a empresa alega que analisando os meses de Janeiro a
junho de 2009, identificaram que as diferenças apontadas decorreram de equivoco
interno resultante da alteração do procedimento de apuração dos créditos, antes
realizado manualmente e posteriormente realizado por intermédio do sistema SAP.
Declara que após analisar e comparar o recolhimento das contribuições no ano de
2009 frente ao valor declarado em DACON para o mesmo período, notou que nos
meses de fevereiro, abril e junho de 2009 o valor recolhido a titulo de PIS/COFINS foi,
em realidade, superior àquele declarado em DACON, gerando assim direito a crédito
pelo pagamento a maior de imposto.
Foram lavrados ainda, outros Termos de Intimação Fiscal solicitando esclarecimentos
com relação a divergências existentes entre receita DIPJ x DACON, com solicitação de
documentos relativos aos valores constantes do ativo (investimentos, imobilizado e
intangível), Balanço Patrimonial, periodo de 01/01/2012 a 31/12/2012 A empresa
atendeu integralmente ao solicitado nos termos mencionados acima, porém não logrou
êxito na comprovação da utilização dos créditos extemporâneos de PIS/COFINS, por
estar em desacordo com a legislação vigente.
Assim a Fiscalização concluiu serem indevidos os créditos extemporâneos de
PIS/COFINS informados pelo contribuinte na linha 13 do DACON (Outras Operações
com Direito a Crédito), nos meses de janeiro, maio e junho de 2009, procedendo a
glosa dos mesmos com consequente apuração de nova base de cálculo para
determinação dos valores devidos mensalmente para estas contribuições, pelas razões
expostas a seguir:
I Impossibilidade de utilização de créditos extemporaneamente sem retificar os
DACON e as DCTF correspondentes, em face do disposto nos §§ 1o e 4o do art. 11 da
Instrução Normativa SRF n° 590, de 22 de dezembro de 2005, tendo em vista que no
regime da nãocumulatividade, o ressarcimento e a compensação de créditos não
aproveitados à época própria devem ser precedidos da revisão da apuração, confronto
entre créditos e débitos, do periodo a que pertencem tais créditos.
Assim, os créditos extemporâneos devem ser pleiteados em procedimentos repetitórios
referentes aos períodos específicos a que pertencem.
Ressalte-se, ainda, que devem ser observadas as duas restrições temporais existentes
para que se efetue essa apropriação extemporânea dos créditos do PIS e da COFINS,
quais sejam, a decadência do direito a tais créditos e o prazo de cinco anos para
retificação dos DACON e das DCTF, contado das datas em que elas foram
apresentadas.
II Da análise dos documentos apresentados em atendimento aos TIF, esclarecemos que,
os citados a seguir, foram considerados, por esta fiscalização, como aquisição de
mercadorias e/ou serviços que não geram direito a crédito, tendo em vista a definição
de insumo que não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço
necessário para a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente aqueles bens ou
serviços intrínsecos à atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou
consumidos na fabricação do produto ou no serviço prestado.
Comprovantes de despesas com frota: extratos de cobrança Unidas Rent a Car
(locação de veículos);
Fl. 10235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.205 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720084/2013-52

b) Notas fiscais de despesas com manutenção: Oracle do Brasil Sistemas Ltda (Parcela
de Suporte), data de emissão 31/12/2003; RC Revestimentos e Montagens Ltda
(remoção e colocação de piso), Ficabos Elétrica e Hidráulica Ltda (aquisição de
reator, lâmpada, sensor disjuntor, prensa cabo PVC, sinalizador, cabo flexível,
conector, tomada); Bos Elétrica e Hidráulica Ltda (sinalizador); PluSoft Informática
S/C Ltda, Materquip Informática Ltda, Average Tecnologia Ltda, Dell Computadores
do Brasil Ltda, Astrein Engenharia de Manutenção S/A, Abiltec Distribuição de Peças e
Serviços Ltda (manutenção e suprimentos de informática, sessão de direito de uso de
software); Luiz Antonio Feitosa ME (placas em inox escovado, acrílico branco,
impressão em bolas de voleibol, fitas adesivas para demarcação de piso, hastes e
correntes para isolamento de área); MacCor Pinturas Industriais e Prediais
Ltda(serviços de pintura faixa ambulância, portas de painel, troca de telhas)
c) Comprovantes de despesas com aluguel: recibos Genoa Informática Ltda (locação
impressora); CMP Brasil Feiras e Eventos Ltda (participação no evento Cphl 2008) ;
Fatura de Locação Fort knox Tecnologia de Segurança Ltda (locação de sistema de
segurança), HR High Resolution (locação projetor de imagem Sony); MD Systems Com
e Informática Ltda (locação de equipamento de informática); Recibo de locação
Siemens (taxa de locação e licença do equipamento de telefonia); Documento de
Cobrança Bluker Máquinas de Café Expresso (locação máquina e moinho de café);
Ordem de Débito Rohr S.A. Estruturas Tubulares (locação); Recibo de Pagamento a
Autônomo RPA Elizabeth Vilardo de Mello Cruz e Carlos Henrique da Rocha Cruz
(aluguel edif. Torres Santos Dumont), Sergio de Souza Fernandes (aluguel salas 1214 e
1216 Barra Tower); Recibo Fatura n° 0245 Fortim Acumuladores Industriais Ltda
(locação de bateria);
Nota Fiscal Serviço Meganote Manutenção e Equipamentos de Informática Ltda ME
(locação de equipamento); Security Web Informática Ltda (treinamento IWSS,
renovações/aquisições de licença e uso de software de antivírus IWSS Linux).
Obs: As cópias dos documentos citados, foram anexadas por amostragem nos Autos de
Infração AI lavrados, tendo em vista ter sido esta a forma de apresentação dos mesmos
por parte da fiscalizada.
III Em relação a alegação da empresa que houve recolhimento a maior do PIS/COFINS
nos meses de fevereiro, abril e junho de 2009, esclarecemos que as fichas: 06A (PIS) ou
16A (COFINS), linha 13 Outras Operações com Direito a Crédito do DACON, não é a
forma legal para pleitear-se a compensação de valores recolhidos indevidamente ou a
maior, ainda que dentro de um mesmo período de apuração, no caso 2009. Observamos
também que não houve retificação de DACON e/ou DCTF para os citados períodos a
fim de corrigir tais inconsistências.
No caso de ter havido recolhimento das aludidas contribuições, a retificação dos
DACON e DCTF correspondentes é o único procedimento que permite a restituição de
eventuais valores recolhidos indevidamente ou a maior.
A ciência dos autos de infração ocorreu em 11/09/2013, por via postal, conforme
consta do AR – aviso de recebimento às fls. 2.591.
O contribuinte ingressou com a Impugnação em 11/10/2013 (fls. 2.602),aduzindo
contra o lançamento os seguintes argumentos:
(...)
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente a impugnação, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Fl. 10236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.205 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720084/2013-52

Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. TRATAMENTO DOS CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
No regime da não cumulatividade, a utilização de créditos não aproveitados à
época própria deve ser precedida da revisão da apuração confronto entre créditos
e débitos do período a que pertencem tais créditos. Os créditos extemporâneos
devem ser utilizados para desconto, compensação ou ressarcimento em
procedimentos referentes aos períodos específicos a que pertencem.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. TRATAMENTO DOS CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
No regime da não cumulatividade, a utilização de créditos não aproveitados à
época própria deve ser precedida da revisão da apuração confronto entre créditos
e débitos do período a que pertencem tais créditos. Os créditos extemporâneos
devem ser utilizados para desconto, compensação ou ressarcimento em
procedimentos referentes aos períodos específicos a que pertencem.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Em procedimentos de ofício a multa de 75% (setenta e cinco por cento) é
aplicada sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição de acordo com
a legislação de regência.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA.
A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício não integra o lançamento
efetuado, sendo relativa à cobrança de eventual crédito tributário a ser mantido,
após sua constituição definitiva no âmbito administrativo.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada com o julgamento o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
aduzindo os seguintes pontos:

Direito ao aproveitamento extemporâneo de créditos de PIS/Cofins;

Ausência de prejuízo ao erário;

Posicionamento da 8a região;

Legalidade do creditamento de PIS/Cofins referente às despesas/custos
questionadas pela autuação fiscal;

Relato das atividades exercidas pela recorrente;

Direito ao creditamento de insumos;

Direito ao creditamento sobre despesas com locação de prédios, máquinas e
equipamentos;

Creditamento indevido em razão de pagamento a maior – ausência de repetição
de indébito em DACON;

Ilegitimidade da multa aplicada – caráter confiscatório;

Ilegalidade da incidência de juros Selic sobre a multa de ofício.
O processo foi distribuído no CARF que concluiu pela diligência, em sessão de
julgamento realizada em 25 de fevereiro de 2015, na qual restou decidida a seguinte resolução:
Fl. 10237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.205 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720084/2013-52

No caso em tela, é possível conceber que o contribuinte possa aproveitar créditos de
forma extemporânea, sem as respectivas retificações das declarações dos períodos em
que originalmente pertenceriam, desde que possa oferecer à fiscalização a possibilidade
de sua homologação, especialmente com a demonstração cabal de que não foram
utilizados em períodos anteriores.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a Recorrente, em resposta às intimações,
ofereceu à fiscalização planilha demonstrativa dos créditos por ano e tipo, relação de
créditos por conta contábil e mês de origem, bem como notas fiscais por amostragem.
Em suas razões de defesa, a Recorrente apenas se restringe a argumentar sobre a
possibilidade do aproveitamento sem promover as retificações, o que se viu, é possível,
porém, desde que contribuinte traga controles alternativos.
Entendo, todavia, que os documentos acostados aos autos não são hábeis a comprovar
integralmente a regularidade do aproveitamento dos créditos e de que não houve o seu
anterior aproveitamento.
Considerando-se que a autuação e a decisão de primeira instância estribaram-se
basicamente na questão procedimental da tomada dos créditos, e que a Recorrente
trouxe o início de prova da existência dos seus créditos, em face da Verdade Material,
voto pela conversão do presente julgamento em diligência, para que a autoridade
preparadora analise a existência dos créditos, ausência de aproveitamento em
duplicidade, intimando o contribuinte para, se for o caso, apresentar documentação
suplementar.
Assim, voto pela conversão do presente julgado em diligência.
A diligência foi concluída, nos termos do relatório de fls 3543, tendo o recorrente
oferecido resposta nas fls. 3583, sendo estes últimos o objeto de análise.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Conforme constou no relatório trata-se de retorno de diligência que foi concluída
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Guarulhos – SP, na qual foram analisados os
pontos que a seguir serão expostos. A demanda tem por objeto auto de infração para a cobrança
de PIS e Cofins.
Tratarei dos pontos analisados pela fiscalização em conjunto com a resposta
oferecida pelo contribuinte, homenageando o princípio do contraditório e da ampla defesa.
Inicialmente observo que restou superada a questão relacionada a forma
extemporânea como os créditos foram declarados, em razão do julgado em primeira
oportunidade pelo CARF, devendo ser observado apenas a ausência de aproveitamento em
duplicidade, conforme destaque abaixo:
“o contribuinte poderia aproveitar créditos de forma extemporânea sem as respectivas
retificações das declarações dos períodos em que originalmente pertenceriam, “desde
que possa oferecer à fiscalização a possibilidade de sua homologação, especialmente
com a demonstração cabal de que não foram utilizados em períodos anteriores” e
converteu o julgamento em diligências nos seguintes termos: “Considerando-se que a
Fl. 10238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.205 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720084/2013-52

autuação e a decisão de primeira instância estribaram-se basicamente na questão
procedimental da tomada dos créditos, e que a Recorrente trouxe o início de prova da
existência dos seus créditos, em face da Verdade Material, voto pela conversão do
presente julgamento em diligência, para que a autoridade preparadora analise a
existência dos créditos, ausência de aproveitamento em duplicidade, intimando o
contribuinte para, se for o caso, apresentar documentação suplementar.”
Desta feita, passamos a analisar os aspectos materiais e probatórios do crédito, nos termos do
que foi concluído pela autoridade fiscalizadora.
2.1 Dos créditos decorrentes de despesas com frotas e gastos extraordinário
com frotas.
Nesse ponto a recorrente pretende se creditar das despesas com aluguel de
veículos enquadrando-a no conceito de “aluguel de máquinas e equipamentos” previsto na
legislação. Vejamos as conclusões das partes iniciando pela fiscalização:
Fiscalização: (...) Conforme pode-se extrair dos autos (fls. 2892 a 2915), as despesas
com frotas decorrem do aluguel de veículos da empresa Unidas Rent-a-Car.
Logo de início devemos mencionar que o inciso IV do art. 3o das Lei no 10.833/2003 e
10.637/2002 prevê o creditamento de despesas com aluguéis de máquinas e
equipamentos, mas não o de veículos, in verbis:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;”
Esse é o entendimento oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil exarado na
Solução de Consulta no 99.064, DE 8 DE JUNHO DE 2017, cuja ementa reproduzimos
a seguir:
“É inadmissível a apuração do crédito da não cumulatividade da Cofins de que trata o
inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, em relação a dispêndios com locação de
veículos, haja vista que o dispositivo contempla unicamente dispêndios com locação de
prédios, máquinas e equipamentos, entre os quais não se inserem os veículos para os
fins colimados.”
Nesse mesmo sentido, o Guia do PIS/PASEP e da COFINS da IOB, publicação muito
utilizada pelos contribuintes, destaca: "Ressalta-se que não há possibilidade de crédito
sobre valores pagos por aluguel de veículos, por não se tratar de máquinas ou
equipamentos"1
Tanto o contribuinte reconhece que não há previsão legal para o creditamento de
despesas com aluguéis de veículo que, em sua defesa (fl. 2682), ele tenta equiparar o
aluguel ao arrendamento mercantil, que são duas figuras jurídicas completamente
distintas:
“o arrendamento mercantil é figura jurídica que muito se aproxima do regime de
locação e sua aplicação no caso concreto também permite o creditamento de
PIS/COFINS, em especial no que se refere ao aluguel de veículos”.
Fl. 10239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.205 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720084/2013-52

2.1.1 Da comprovação documental Diante da flagrante impossibilidade de
aproveitamento do crédito sequer foi feita a conferência documental ou contábil do
crédito alegado pelo contribuinte.
2.1.2 Conclusão
Pelas razões expostas acima, concluímos que o contribuinte não tem direito ao montante
alegado de créditos extemporâneos decorrentes de despesas e gastos extraordinários
com frotas nos valores de R$ 3.451.073,40 e R$ 749.246,26 respectivamente de
COFINS e PIS/PASEP.
Em sua defesa o contribuinte alega inicialmente que os autos devem retornar
novamente para diligência com a finalidade de analisar a documentação que trata de aluguel de
veículos e manutenção, conforme destaque:
15. Em vista disso, o Recorrente está certo de que o presente feito deverá retornar à
origem para que, determinando-se nova diligência, a D. Autoridade Fiscal cumpra
integralmente a determinação deste E. CARF, analisando a totalidade dos documentos
comprobatórios das despesas com aluguel de veículos e manutenção, oportunidade em
que o Recorrente deverá ser intimado a apresentar documentação suplementar, nos
moldes da Resolução no 3201-000.529, bem como para se manifestar sobre o resultado
final da diligência, com lastro nos princípios da ampla defesa, contraditório e devido
processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF e art. 2o, caput, da Lei no 9.784/99).
Em outra parte de sua manifestação o contribuinte alega que o aluguel de frota se
enquadra no conceito de insumo, vejamos:
27. No presente caso, o que está em discussão são justamente as despesas incorridas
pelo Recorrente com locação dos veículos utilizados pelos seus propagandistas que
realizam a divulgação de seus medicamentos junto aos profissionais de saúde,
caracterizando-se como insumo essencial e relevante a sua atividade, em virtude da
disciplina imposta pela Lei no 6.360/76, Decreto no 2.018/96 e Resolução RDC no
96/08 e ante seu dever de prestar informações sobre seus produtos, nos moldes do
entendimento sedimentado pelo A. STJ e do Parecer Normativo COSIT no 05/18, que
reconhece a presença do critério da relevância ante a especificidade da cadeia produtiva
(item b.1) e na hipótese de imposição legal (item b.2).
28. Com efeito, considerando que a legislação impede a ampla divulgação de
medicamentos sujeitos à prescrição médica, o Recorrente aluga veículos para que seus
profissionais propagandistas (normalmente com formação de nível superior em áreas de
saúde, como farmácia ou biomedicina) possam visitar médicos, cirurgiões-dentistas e
farmacêuticos em hospitais e clínicas com o objetivo de cumprir seu dever de
divulgar informações essenciais relativas ao medicamentos produzidos e comercializados.
29. Sem a divulgação desses produtos diretamente aos médicos responsáveis, mediante
visita do profissional, o Recorrente não teria condições de disseminar a adequada
aplicação dos medicamentos que fabrica, o que é de utilidade essencial à saúde dos
usuários de tais medicamentos, nem tampouco de garantir seu faturamento.
(...)
36. Ainda, a legislação regente autoriza expressamente o desconto de créditos sobre a
contraprestação de arrendamento mercantil (arts. 3o, V, das Lei nos 10.637/02 e
10.833/03). O arrendamento mercantil é figura jurídica que muito se aproxima do
regime de locação e sua aplicação no caso concreto também permite o creditamento de
PIS/COFINS, em especial no que se refere ao aluguel de veículos.
Fl. 10240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.205 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720084/2013-52

37. A simples existência dessas previsões normativas impõe o direito ao creditamento
na locação de veículos, pois, sob qualquer perspectiva, constata-se que o legislador
buscou reconhecer a vinculação dessas despesas com a atividade do contribuinte, com
fins a garantir a não-cumulatividade.
38. Assim, resta demonstrado o direito aos créditos de contribuição ao PIS e de
COFINS sobre as despesas com locação de veículos, seja por constituírem insumos
essenciais e relevantes, a teor dos arts. 3o, II, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, seja
porque os veículos constituem máquinas e seu regime de locação se aproxima muito do
arrendamento mercantil disciplinado pelos arts. 3o, IV e V, das Lei nos 10.637/02 e
10.833/03.
Como se vê a glosa da despesa tem por motivação o seu não enquadramento no
conceito de máquinas e equipamentos que esta descrito na lei e por essa razão a fiscalização
menciona não ter feito a conferência documental ou contábil da despesa. Diante dessa ausência
de conferência documental o contribuinte requer o retorno dos autos para que a conferência seja
realizada.
Nota-se que a Fiscalização considerou que os veículos são bens distintos das
máquinas e equipamentos, razão pela qual concluiu por inexistir fundamento legal ao referido
crédito.
Feitas tais exposições, adoto como razão de decidir o mesmo entendimento que
tive ao acompanhar o relator, o ilustre conselheiro Hélcio Lafetá Reis, no acórdão 3201-008.741,
em Sessão realizada em 24/06/2021, onde em semelhança, julgamos a despesa com “aluguel de
veículos comprovadamente utilizados nas atividades da pessoa jurídica”.

O Recorrente se contrapõe aduzindo que a glosa relativa às despesas com aluguel de
veículos deve ser revertida, pois o veículo alugado nada mais é que uma máquina ou
equipamento utilizado na atividade da empresa.
De acordo com o Dicionário Novo Aurélio (Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1999, p.
1279), dentre os significados do vocábulo “máquina”, encontram-se os seguintes: (...)
“3. Veículo locomotor (...) 10. Bras. SP GO Automóvel”.
Segundo a Wikipédia, “veículo (do latim vehiculum) é uma máquina que transporta
pessoas ou carga”, abrangendo, além dos automóveis, os caminhões, que vêm a ser o
elemento ora analisado.
Nesse sentido, havendo autorização legal ao desconto de crédito em relação ao aluguel
de máquinas utilizadas nas atividades da empresa, não se restringindo, portanto, à
utilização no parque produtor ou fabril (produção), devem-se reverter as glosas relativas
a aluguel de veículos comprovadamente utilizados nas atividades da empresa,
observados os demais requisitos da lei.
Entendo, por seu turno que cabe o creditamento das despesas com locação dos
veículos utilizados pelos seus propagandistas, inerente a atividade da empresa.
Ocorre, porém, que diante da afirmativa da fiscalização de que “a comprovação
documental Diante da flagrante impossibilidade de aproveitamento do crédito sequer foi feita a
conferência documental ou contábil do crédito alegado pelo contribuinte” impõe a necessidade
de retorno dos autos novamente para que seja feita a conferência das provas.
Fl. 10241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.205 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720084/2013-52

Neste sentido se faz necessário que a fiscalização observe a ausência de
aproveitamento em duplicidade e os demais requisitos legais, conforme comprovação já
apresentada pela recorrente nos autos e complementada nas e-fls 3.612 ao final.
Entendo por adotar tal medida de modo insistente porque busca esse colegiado em
privilegiar a verdade material, e as garantias constitucionais da ampla defesa, contraditório e
devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CF e art. 2o, caput, da Lei no 9.784/99) e dos
princípios da legalidade, moralidade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade que norteiam
a atuação da Administração Pública (art. 37, caput, da CF e art. 2o da Lei no 9.784/99). Elencada
as considerações abaixo, estou convicto que o melhor caminho processual a seguir é a conversão
do feito em diligência:
- Considerando o entendimento deste relator em reverter a glosa, permitindo o
creditamento das despesas com locação dos veículos utilizados pelos seus propagandistas,
entendo que a lei autoriza o desconto de crédito em relação ao aluguel de máquinas e
equipamentos comprovadamente utilizados nas atividades da empresa, dentre os quais se
incluem os veículos;
- Considerando que a recorrente foi diligente em resposta às intimações,
oferecendo à fiscalização planilha demonstrativa dos créditos por ano e tipo, relação de créditos
por conta contábil e mês de origem (livros-razão das contas contábeis correlatas), bem como
notas fiscais por amostragem;
- Considerando que a comprovação documental deixou de ser apreciada pela d.
Autoridade Fiscal, dado o seu entendimento pela impossibilidade de aproveitamento do crédito,
não realizando a conferência documental ou contábil do crédito alegado pelo contribuinte.
Pugno que a documentação comprobatória do direito de crédito sobre as despesas
com frotas e gastos extraordinário com frotas (aluguel de veículos e manutenção) seja
devidamente analisada à luz da determinação proferida por este colegiado.
Conclusão
TERMOS DE DILIGÊNCIA
Nestes termos, voto pela conversão do julgamento em diligência para que os autos
retornem à unidade de origem no sentido de que sejam tomadas as seguintes providências:
1. Analise os documentos comprobatórios acostados aos autos (fls.
2.309/2.374 e 2.892/2.915), bem como documentos complementares
juntados na Petição de fls. 3.612 e seguintes;
2. intime o Requerente a apresentar comprovantes/esclarecimentos adicionais
sobre as despesas com aluguel de veículos/manutenção, caso entenda ser
necessário;
3. elaborar relatório com demonstrativo e parecer conclusivo acerca da
auditoria dos documentos apresentados pela recorrente e da análise do
deferido dos créditos de contribuição ao PIS e de COFINS sobre as
despesas de aluguel de veículos e manutenção. O parecer deverá justificar
Fl. 10242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.205 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720084/2013-52

todas as análises efetuadas e trazer todos os documentos e elementos
necessários para suportar suas conclusões,
4. após o encerramento do relatório fiscal conclusivo, conceda-se vista à
Recorrente no prazo de 30 (trinta) dias.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 10243
DF CARF MF
Documento nato-digital